Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de isenção de IPVA para veiculo de propriedade de portadora de necessidades especiais – Severa restrição motora e funcional em membro superior direito, com monoparesia do mesmo - ADMISSIBILIDADE - Condição fática e legal da deficiência comprovada – Direito à isenção que não comporta qualquer interpretação legal restritiva – Decisão meramente declaratória para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de isenção de IPVA para veiculo de propriedade de portadora de necessidades especiais – Severa restrição motora e funcional em membro superior direito, com monoparesia do mesmo - ADMISSIBILIDADE - Condição fática e legal da deficiência comprovada – Direito à isenção que não comporta qualquer interpretação legal restritiva – Decisão meramente declaratória para reconhecer a isenção - Direito à isenção que não comporta qualquer interpretação restritiva legal Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a proteção especial às pessoas portadoras de necessidades especiais – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal e desta C. 9a Câmara de Direito Público – Concessão da segurança mantida nos termos da r. sentença - Recurso improvido.